Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738925-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSERLANDIO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 68107816: A defesa informa que não tem acesso às mídias, pois estão gravadas como sigilosas. À Secretaria para que retire o sigilo dos documentos. Restitui-se o prazo para a defesa apresentar razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES